Tribunal: TCU
Processo: 000.915/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 423/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Coordenação-Geral de Aquisições do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.915/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.